Tribunal: TJBA
Processo: 0508893-32.2018.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0508893-32.2018.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANA CLARA DE OLIVEIRA E SILVA e outros

Advogado(s)
:
PEDRO HENRIQUE CARVALHO MACEDO E SILVA, ANDRE LUIZ OLIVER DE MATOS

APELADO: EVENTIM BRASIL SAO PAULO SISTEMAS E SERVICOS DE INGRESSOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
DANIELA ARAUJO ESPURIO

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE SHOW MUSICAL. ARTISTA INTERNACIONAL. TURNÊ CANCELADA POR DECISÃO UNILATERAL DA ARTISTA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DAS RÉS. INEXISTÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA OU FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEMBOLSO DISPONIBILIZADO. MERO DISSABOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO.

A responsabilidade civil dos fornecedores de serviço requer a demonstração de conduta ilícita, nexo causal e dano indenizável.

O cancelamento de show musical por decisão da própria artista, por motivo de saúde, configura hipótese de força maior, excludente de responsabilidade.

Ausente falha na prestação do serviço ou comportamento desidioso dos fornecedores, e tendo sido disponibilizado o reembolso, não se verifica abalo moral indenizável.

Situações de frustração e aborrecimento, quando não configurado abalo significativo aos direitos da personalidade, não ensejam reparação moral.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0508893-32.2018.8.05.0080
, em que figuram como apelante ANA CLARA DE OLIVEIRA E SILVA e outros e como apelada EVENTIM BRASIL SAO PAULO SISTEMAS E SERVICOS DE INGRESSOS LTDA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por ########,
em ########### ############### #############
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .